Tribunal: TJMT
Processo: 0006014-74.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DERIVADAS – INEXISTÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICADA PELA TENTATIVA DE EVASÃO E CONTEXTO DA LOCALIDADE – FLAGRANTE PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame:
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A defesa alega a nulidade da busca pessoal realizada, argumentando que não havia fundadas razões para a abordagem, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, consequentemente, impunha a absolvição do apelante.
II. Questão em discussão:
Verificar se a busca pessoal realizada no apelante configurou ilegalidade apta a macular as provas dela decorrentes.
III. Razões de decidir:
A abordagem policial e a busca pessoal foram devidamente fundamentadas pela fundada suspeita gerada pelo comportamento do apelante, que, ao avistar a guarnição policial, esboçou sinais de nervosismo, tentou mudar sua rota e aparentou intenção de fuga, o que, aliado ao local conhecido pela traficância, justificou a revista, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a tentativa de evasão diante de agentes policiais configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, conforme precedentes recentes.
Durante a busca pessoal, foram encontrados com o apelante 19 (dezenove) porções de maconha fracionadas, embalagens plásticas, uma balança de precisão e dinheiro trocado, circunstâncias que caracterizam a mercancia ilícita de drogas e evidenciam a prática do crime de tráfico.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se prolonga enquanto houver a posse da substância entorpecente, sendo desnecessária autorização judicial para a realização da busca pessoal.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A tentativa de evasão ao avistar agentes de segurança pública, em local conhecido pela traficância, configura fundada suspeita para abordagem e busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal."
"2. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, permitindo a atuação policial imediata e dispensando prévia autorização judicial para a realização de buscas e apreensões."
"3. Presentes provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, consubstanciadas na apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro fracionado, mantém-se a condenação imposta na sentença."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 854.674/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2023; STF, RHC 229.514/PE, julgado em 28/08/2023; TJMT, N.U 1006089-10.2023.8.11.0042, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/11/2024, DJE 26/11/2024; e, TJMT, N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024, DJE 13/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006014-74.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IAGO VINICIUS ALVES - CPF: 062.327.331-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/06 –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO

–

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

E DAS PROVAS DERIVADAS
– INEXISTÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICADA PELA TENTATIVA DE EVASÃO E CONTEXTO DA LOCALIDADE – FLAGRANTE PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante à pena de
0
1 (um) ano e
0
8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.

A defesa alega a nulidade da busca pessoal realizada, argumentando que não havia fundadas razões para a abordagem, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, consequentemente, impunha a absolvição do apelante.

II.
Questão em discussão:

Verificar se a
busca pessoal realizada no apelante configurou ilegalidade apta a macular as provas dela decorrentes
.

I
I
I.
Razões de decidir:

A abordagem policial e a busca pessoal foram devidamente fundamentadas pela fundada suspeita gerada pelo comportamento do apelante, que, ao avistar a guarnição policial, esboçou sinais de nervosismo, tentou mudar sua rota e aparentou intenção de fuga, o que, aliado ao local conhecido pela traficância, justificou a revista, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a tentativa de evasão diante de agentes policiais configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, conforme precedentes recentes.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com o apelante 19 (dezenove) porções de maconha fracionadas, embalagens plásticas, uma balança de precisão e dinheiro trocado, circunstâncias que caracterizam a mercancia ilícita de drogas e evidenciam a prática do crime de tráfico.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se prolonga enquanto houver a posse da substância entorpecente, sendo desnecessária autorização judicial para a realização da busca pessoal.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A tentativa de evasão ao avistar agentes de segurança pública, em local conhecido pela traficância, configura fundada suspeita para abordagem e
busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal."

"2. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, permitindo a atuação policial imediata e dispensando prévia autorização judicial para a realização de buscas e apreensões."

"3. Presentes provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, consubstanciadas na apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro fracionado, mantém-se a condenação imposta na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 854.674/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
25/10/2023
;
STF, RHC 229.514/PE, julgado em 28/08/2023
;
TJMT, N.U 1006089-10.2023.8.11.0042, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/11/2024, DJE 26/11/2024
; e,
TJMT, N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024, DJE 13/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Iago Vinicius Alves
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, a Defesa

pleiteia a
absolvição do apelante
,
sob o argumento de nulidade da busca
pessoal
realizada
no apelante
, alegando a ausência de fundadas razões para a medida e sustentando a ilicitude da
s
prova
s dela derivadas
(id.
230655194
).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando que houve fundada suspeita que justificou a diligência policial, bem como
,
que o crime de tráfico é permanente, não havendo ilegalidade na ação
(id.
230655196
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
(id.
236151689
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

Como visto a
Defesa do
a
pelante sustenta
a nulidade da busca pessoal realizada no réu, alegando que teria sido conduzida sem a devida fundamentação legal, e que, por consequência, as provas dela derivadas seriam ilícitas, contaminando toda a persecução penal.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial
quando houver

suspeita de que a pessoa esteja com:
a
rmas proibidas,
o
bjetos que constituam corpo de delito,
p
apéis que constituam corpo de delito
.

No caso em apreço, verifica-se que
os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrente nas proximidades do estabelecimento comercial denominado
Gatti Conveniência
,
em local típico de uso e comércio de entorpecentes
, conforme
relatado pela testemunha
Rodrigo Gomes Ribeiro
.

Segundo
os policiais

Rodrigo Gomes Ribeiro e Ademar
B
al
doino
dos Santos
,
o réu, ao perceber a aproximação da viatura policial, demonstrou nervosismo, esboçou movimento de evasão e tentou mudar sua trajetória, fatores que, somados ao contexto da localidade, geraram fundada suspeita acerca da necessidade de sua abordagem.

Ademais, ao ser submetido à busca pessoal, foram encontrados em sua pochete 19 (dezenove) porções de maconha fracionadas, embalagens plásticas, uma balança de precisão e dinheiro trocado
,
elementos
que caracterizam
à mercancia ilícita de drogas.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que a tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial constitui
fundada suspeita para a realização da busca pessoal
, consoante se verifica nos seguintes precedentes:

"A fuga em via pública justifica a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, porquanto presente fundadas suspeitas para a abordagem policial, em razão da tentativa de evasão do réu ao avistar os agentes de segurança em local conhecido pela traficância."

(STJ,
AgRg
no HC n. 854.674/AL, Rel. Min.
Reynaldo Soares
d
a Fonseca
, Quinta Turma,
DJe
25/10/2023).

"Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, como fuga, gesticulações e demais reações típicas, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública."

(RHC 229.514/PE, julgado em 28/08/2023).

A propósito
este também é o entendimento de nosso Tribunal:

“
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga. Abordagem e busca pessoal. Tese absolutória. Preliminar Rejeitada. recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelo crime de Tráfico de Droga (art. 33, da Lei no 11.343/06), que foi preso em flagrante após ser abordado por policiais militares, em posse de 23,11g de pasta base de cocaína e petrechos utilizados na mercancia.
A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial e pleiteia a absolvição com base na insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. Questão em discussão

2
. São as seguintes as questões em discussão: (
I
) Preliminar - a legalidade da busca pessoal realizada após a tentativa de fuga do réu;

(...)

III. Razões de decidir

3.
Em relação à legalidade da busca – tese preliminar -, a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita, legitimando a revista pessoal, conforme entendimento consolidado no STJ, não havendo elementos que enfraqueçam os depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem.

4.
(...)

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar Rejeitada, e no mérito, Recurso Desprovido
.

Tese de julgamento: "
1. A fuga em via pública justifica a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, porquanto presente no caso fundadas suspeitas para a abordagem policial, em face da fuga do réu ao avistar os policiais em local conhecido pela
traficância”
. 2.
(...)

(N.U 1006089-10.2023.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
"
(...)
(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032,
Câmaras Isoladas Criminais
,
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
.

Ademais, impende destacar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se renova enquanto o agente permanecer na posse do entorpecente. Essa característica autoriza a atuação imediata da polícia, sem necessidade de prévia autorização judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, fixou a tese de que
"nos crimes permanentes, não há ilegalidade na realização de buscas e apreensões sem mandado judicial, pois o flagrante se prolonga no tempo"
.

No caso em análise,
não há qualquer irregularidade na conduta dos policiais
, uma vez que a abordagem foi motivada por fundada suspeita e resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e valores fracionados
,

configurando a posse ilegal de substância entorpecente e o evidente estado de flagrância delitiva.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na abordagem, afasta-se a
alegação de nulidade das provas colhidas
, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
,
manten
d
o a sentença condenatória em sua integralidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025